Tribunal: TJDFT
Processo: 0745393-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DECISÃO Julgamento conjunto dos embargos de declaração e agravo interno. Trata-se de embargos de declaração e agravo interno em face à decisão desta relatoria que não conheceu a apelação interposta por AFONSO ÁLVARO DE SIQUEIRA CARBONAR. EDITORA GLOBO S/A e LAURO ROBERTO DE SALVO SOUZA JARDIM opuseram os aclaratórios e alegaram que houve omissão da decisão em não majorar os honorários de sucumbência, conforme o art. 85, §11, do CPC: “A r. decisão embargada não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Embargado, sob o fundamento que, embora intimado a sanar irregularidade no preparo recursal, não observou o art. 1.007, §4o, do CPC. Não obstante o respeito pela fundamentação adotada na r. decisão, o provimento judicial foi omisso quanto à majoração da verba honorária em grau recursal, nos temos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.” (ID. 43475142). Contrarrazões no ID. 44231368 – Págs. 1/3. AFONSO ÁLVARO interpôs agravo interno. Defendeu que o comprovante de pagamento do preparo juntado aos autos seria suficiente para o conhecimento da apelação (ID. 43880617 - Págs. 1/16). Contrarrazões no ID. 44246647. AFONSO ÁLVARO pediu desistência do agravo interno (ID. 44812326). É o relatório. Decido. Inicio o julgamento pelos embargos de declaração. Os aclaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. No presente caso, tenho que assiste razão aos embargantes quanto à omissão apontada. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que é cabível a majoração dos honorários de sucumbência nos casos de não conhecimento do recurso, seja pelo colegiado ou por decisão monocrática. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO VEDADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do EAREsp n. 762.075/MT, sedimentou entendimento acerca dos requisitos cumulativos para a fixação de honorários recursais, quais sejam: a) provimento jurisdicional recorrido publicado a partir de 18.3.2016 (data de vigência do CPC/2015); b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) anterior condenação em honorários advocatícios da parte recorrente. (.....) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.626/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) Na mesma direção, esta 3a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso." (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fisher, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 7.3.2019). 3. No caso dos autos, a apelação interposta pela executada não foi conhecida, por falta de recolhimento do preparo, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, houve condenação em honorários advocatícios na origem, sendo devida, pois, a majoração da verba fixada na r. sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. Embargos de Declaração opostos pelo Apelado (Exequente) conhecidos e providos. Decisão unânime. (Acórdão 1664738, 07148887820218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a omissão e observados os critérios do art. 85, §11, do CPC, a verba honorária deve ser majorada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em razão do não conhecimento do apelo e o trabalho adicional pelo advogado dos recorridos em oferecerem as respectivas contrarrazões. E no que se refere ao agravo interno interposto por AFONSO ÁLVARO, consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS RÉUS para sanar a omissão, majorar os honorários de sucumbência em desfavor do autor e torná-los definitivos em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §11, do CPC. HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o agravo interno interposto pelo autor. Intimem-se. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15